Tribunal: TJBA
Processo: 8072593-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072593-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE BROTAS XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA MENSAL LÍQUIDA REDUZIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional, mesmo após comprovada a percepção de benefício assistencial com renda líquida de R$ 1.167,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de insuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência foi corroborada por documentos que demonstram renda mensal incompatível com o custeio das despesas processuais.

4. Ausência de elementos que infirmem a presunção legal.

5. A concessão da gratuidade suspende a exigibilidade das despesas e pode ser revista se comprovada capacidade econômica posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção legal, afastável apenas por prova em contrário."

"2. A percepção de benefício assistencial com renda reduzida é compatível com a concessão da gratuidade da justiça."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8072593-02.2025.8.05.0000 oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante MARIA DE BROTAS XAVIER DOS SANTOS e como Agravado BANCO PAN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA